Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019302-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LEOPOLDO JOSE RODRIGUES - CPF: 019.275.291-07 (EMBARGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO SANADA – DEMAIS OMISSÕES ALEGADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
– ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO INCÓLUME.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão no julgamento do Instrumental, no que tange à análise dos pareceres técnicos de IDs. 28690952 e 28690953, bem como da tese de danos em decorrência da ampliação do imóvel, visto que após o exame das demais provas coligidas aos autos ficaram comprovadas a existência de rachaduras e fissuras de grande proporção na estrutura física do imóvel que impactam o uso do bem.

De acordo com a previsão contida no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova se dá quando, a critério do Julgador, for verossímil a alegação da parte postulante ou quando for ele (consumidor) for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Está evidenciado, no caso em tela, a verossimilhança das alegações postas pelo Embargado, bem como que as melhores condições técnicas que as Embargantes possuem, além de facilidade econômica e organizacional, de viabilizar a produção das provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, sobretudo a prova pericial, se necessário. Portanto, escorreita a decisão singular que deferiu a inversão do ônus probandi.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1019302-54.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA
em virtude do acórdão lançado no ID. 37033490.

Os Embargantes alegam que o julgado é omisso, pois não se pronunciou sobre os pareceres técnicos acostados nos Ids. 28690952 e 28690953, os quais contrapõem aqueles apresentados pelos Embargados.

Aduzem, também, omissão quanto ao enfrentamento da tese de que os “
danos alegados na Exordial decorrem de ampliações erigidas de maneira clandestina nos imóveis, pelos próprios condôminos, após entrega da obra pelas Embargantes
”(sic).

Apontam que não foi apreciada a informação trazida pelos Embargantes de que a cônjuge do Embargado, quando da visita local, afirmou ter realizado a ampliação do imóvel sem prévio projeto arquitetônico e ART.

Frisam a existência de omissão no tocante ao pedido de indeferimento da inversão do ônus da prova.

Ao final, pugnam pelo acolhimento destes Aclaratórios mediante o saneamento dos vícios.

Contrarrazões sob o ID. 40290970.

Eis o relato essencial.

Cuiabá,
28
de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020